Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO DE PROFESSORA EM AMBIENTE ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL A ESTUDANTE EM TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta por aluno em face do Estado, sob alegação de que teria sido constrangido por professora ao comunicar nova ausência para tratamento oncológico. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial psicológica, e, no mérito, requer o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial psicológica configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de esgotamento da via administrativa impede o ajuizamento da ação; (iii) determinar se a fala da professora ao aluno caracteriza ato ilícito ensejador de dano moral e, por conseguinte, responsabilidade civil do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o fato controvertido é apenas de qualificação jurídica e o processo está suficientemente instruído, conforme o art. 370 do CPC, que autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. À luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento da demanda, sendo, portanto, rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual.
5. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no art. 43 do Código Civil, é objetiva nos casos de conduta comissiva, exigindo a presença de ato estatal, dano e nexo causal. Nos atos omissivos, é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa ou dolo.
6. Não há nos fatos analisados manifestação de caráter ofensivo. A abordagem da professora pode não ter se pautado pelo nível de gentileza e sensibilidade que a situação de saúde da criança exige, mas não transbordou para a violação dos interesses essenciais da pessoa humana nem teve o intento de causar dor ou aflição psíquica.
7. Ausente propósito depreciativo, dolo ou negligência administrativa, não se configura ato ilícito ou dano moral indenizável. A atuação da escola revelou zelo e acompanhamento pedagógico, afastando-se o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o feito se encontra suficientemente instruído e a prova é desnecessária ao deslinde da causa.
2. O esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
3. A fala de professora em contexto pedagógico, destituída de intenção ofensiva e inserida em ambiente de acompanhamento escolar, não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 37, § 6o; CC, art. 43; CPC, art. 370 e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008804, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 23/06/2025.